Tribunal: TJMT
Processo: 1019515-29.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019515-29.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA- FILIAL - CNPJ: 09.477.652/0017-53 (AGRAVANTE), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO/PROCURADORIA GERAL DO ESTADOS (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento o Exmo. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, a Exma. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago e a Exma. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. RECUSA DE SEGURO GARANTIA. AUSÊNCIA DE GARANTIA IDÔNEA DO JUÍZO. EXTINÇÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pela pessoa jurídica SDB Comércio de Alimentos LTDA contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que indeferiu a petição inicial dos Embargos à Execução Fiscal em razão da ausência de garantia idônea do juízo.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o seguro garantia ofertado pela agravante, recusado pela Fazenda Pública, constitui garantia idônea para fins de suspensão da execução fiscal e processamento dos embargos à execução.

III. Razões de decidir
3. A Fazenda Pública recusou a apólice de seguro garantia apresentada, argumentando que não atendia aos requisitos legais e administrativos exigidos, e permitiu a retificação do documento para adequação às normas aplicáveis, o que não foi feito pela recorrente.
4. O juízo a quo ofereceu à executada prazo para retificação ou substituição do bem oferecido, sendo mantida a execução em razão de sua inércia.
5. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a Fazenda Pública pode recusar bens ofertados à penhora que não respeitem a ordem de preferência legal e a idoneidade exigida, sem que tal recusa implique violação ao princípio da menor onerosidade.

IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "A Fazenda Pública pode recusar seguro garantia que não atenda aos requisitos legais e administrativos, sendo legítima a extinção dos Embargos à Execução Fiscal em razão da ausência de garantia idônea do juízo.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/1980, art. 11; CPC/2015, art. 835.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.920.682/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 09.04.2024; TJMT, N.U 1025223-52.2023.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.05.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pela pessoa jurídica
Sdb Comércio De Alimentos Ltda
, contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, de modo a manter a sentença que indeferiu a petição inicial dos Embargos à Execução, em razão da ausência de oferecimento de garantia idônea para processamento da demanda.

Em suas razões recursais, aduz a agravante, em suma, que ofereceu bens à penhora na Ação de Execução Fiscal que se pretende suspender, a fim de garantir o juízo e dar prosseguimento a defesa por meio dos presentes Embargos à Execução Fiscal, todavia, a parte exequente recusou o seguro garantia ofertado naqueles autos.

Defende que, estava cumprido o requisito da garantia do juízo para suspensão da ação principal e prosseguimento dos embargos à execução fiscal

Assegura que o juízo está seguro, de maneira que o indeferimento da inicial mostra-se medida exacerbada e desproporcional, posto que, a garantia foi prestada a tempo e a modo nos termos da lei.

Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso (Id. 224966682, fl.05).

Não há contrarrazões (Id. 224966682).

Desnecessária a intimação da douta Procuradoria de Justiça, em face do que preconiza a Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos, que na origem, o Estado de Mato Grosso propôs
Ação de Execução Fiscal
nº 1008511-92.2022.8.11.0041 em face da pessoa jurídica SDB Comércio de Alimentos LTDA.

Na sequência, a pessoa jurídica opôs
Embargos à Execução Fiscal
, sem apresentar, todavia, garantia do juízo
válida.

Em razão disso, o juízo
a quo
julgou extinta a ação de conhecimento, sem resolução de mérito.

Inconformada, a pessoa jurídica interpôs recurso de apelação, defendendo, em suma, que o requisito da garantia do juízo estava devidamente preenchido.

O apelo fora monocraticamente desprovido.

Daí a interposição do agravo interno, o qual também não comporta provimento
.
Explico.

In casu
, verifica-se que, na
Ação de Execução Fiscal
nº 1008511-92.2022.8.11.0041, a pessoa jurídica executada apresentou apólice de seguro garantia, visando garantir o juízo (Id. 132557433, fl. 02 – Autos da Execução Fiscal principal).

A Fazenda Pública Exequente,

rejeitou
a aludida garantia, ao argumento de que a apólice não cumpria os requisitos exigidos na Resolução nº 81/CPPGE/2016, ou seja, pontuou que a documentação
não se mostrava idônea
.

Vejamos, excerto da petição do Ente Federativo:

“
Em análise acurada da apólice apresentada sob o n.1 007507028204, observou-se que ela está em desconformidade com as normativas expostas, nos seguintes quesitos:

1 - Necessidade de retificação para constar o foro da comarca de Cuiabá para dirimir questões entre o segurado e a empresa seguradora. (Art. 3º da Resolução nº 81/CPPGE/2016, inciso IX).

IX - eleição do foro da comarca de Cuiabá para dirimir questões entre o segurado (Estado de Mato Grosso) e a empresa seguradora, sendo inaplicável a cláusula compromissória de arbitragem.

2 Necessidade de retificação para alterar o endereço do segurado e constar expressamente o endereço da Av. República do Líbano, 2258 - Despraiado, Cuiabá - MT, 78048-196. (Art. 2º da Resolução nº 81/CPPGE/2016).

VI - Segurado: O Estado de Mato Grosso, representada neste ato pela PGEMT

3 Necessidade de retificação para alterar o CNPJ do segurado e constar expressamente o CNPJ nº 03.507.415/0003-06. (Art. 2º da Resolução nº 81/CPPGE/2016).

4 - Necessidade de retificação para atualização do débito ser de acordo com o IPCA art. 47-A, redação dada pela Lei Estadual, 11.329/2021 (Art. 3º da Resolução nº 81/CPPGE/2016).

I - no seguro judicial para execução fiscal, o valor assegurado deverá ser igual ao montante original do débito executado com os encargos e acréscimos legais, devidamente atualizados pelos

índices legais aplicáveis aos débitos inscritos em dívida ativa;

III - previsão de atualização do débito pelos índices legais aplicáveis aos débitos inscritos em dívida ativa
” (Id. 138413493, fls. 01 a 03).

Todavia, o Ente Público
facultou a possibilidade de retificação do seguro garantia ofertado
, nos seguintes termos:

“
Posto isso, considerando ainda os arrestos supracitados, percebe-se que a única alternativa para o executado
é a retificação do referido documento
, de modo a enquadrá-lo nos requisitos que possibilitariam a suspensão da execução
” (Id. 138413493, fl.02)

O juízo
a quo
, determinou a intimação da pessoa jurídica, para que se manifestasse acerca da indagação realizada pela Fazenda Pública, vejamos:

“
Vistos, etc.

Tendo em vista a recusa do bem ofertado pela parte exequente, abro vistas à parte executada para retificar o pedido,
com novo bem
, sob pena de prosseguimento na execução, no prazo de 15 (quinze) dias
” (Id. 139727269)

Entretanto, a executada
quedou-se inerte
, deixando de retificar a apólice nos termos indicados, ou ainda, de apresentar novo bem.

Já na presente Ação de Embargos à Execução, A fim de garantir o juízo, a apelante apresentou “
uma EMPILHADEIRA – MODELO RCC44 25C K25 STILL BR – no valor total de R$ 82.780,70 (oitenta e dois mil setecentos e oitenta e oitenta reais e setenta centavos)
”, e ainda, após intimada da recusa, pretendeu que a aludida apólice
já rejeitada
–
e não retificada
– na Ação de Execução Fiscal nº 1008511-92.2022.8.11.0041 fosse aceita nos presentes Embargos à Execução nº 1019515-29.2022.8.11.0041.

Entretanto, tais garantias não foram aceitas pelo Juízo
a quo
.

A meu juízo,
tenho como acertada a recusa da Fazenda Pública, bem como a extinção sem resolução de mérito dos Embargos à Execução, já que, mostra-se
legítima a recusa

de garantia inidônea por parte da Fazenda Pública
embargada, sem que isso implique ofensa ao princípio da menor onerosidade.

Sobre o tema, “
O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência no sentido da possibilidade de a Fazenda Pública
recusar bem nomeado à penhora em desobediência à ordem legal prevista no art. 11 da Lei n. 6.830/1980 e no art. 835 do CPC/2015, ainda que o oferecimento da carta de fiança ou do seguro garantia
tenha ocorrido em momento anterior à realização da penhora pela exequente
” (AgInt no REsp n. 1.920.682/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 12/4/2024.).

Assim também, esta Egrégia Corte:

DIREITO TRIBUTÁRIO – AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO FISCAL
–
ACEITAÇÃO DE SEGURO-GARANTIA – JUSTA RECUSA POR PARTE DA FAZENDA PÚBLICA
–
ORDEM DE PREFERÊNCIA DO ARTIGO 11 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL
–
ERRO NA IDENTIFICAÇÃO
– POSICIONAMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE – APLICAÇÃO RELATIVA NOS EXECUTIVOS FISCAIS – RECURSO DESPROVIDO.
1 – A Fazenda Pública pode recusar bens ofertados à penhora, na hipótese do bem ser oferecido sem a observação da ordem de preferência disposto no artigo 11 da Lei de Execução Fiscal.
2 – O princípio da menor onerosidade, embora seja regra nas ações executivas, no que tange as Execuções Fiscais, não é absoluta, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
(N.U 1025223-52.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/05/2024, Publicado no DJE 30/05/2024)

Dessa forma, tendo em vista que a decisão guerreada harmoniza-se tanto com a hodierna jurisprudência dos Tribunais Superiores, como também desta Egrégia Corte, a manutenção decisão monocrática cujo teor manteve a sentença que indeferiu a petição inicial dos Embargos à Execução, em razão da ausência de garantia do juízo, é medida de rigor.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024